Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701891-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CESAR CAMPOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravada informa que o processo eleitoral cuja realização se pretendia suspender foi realizado em 02/02/2020, conforme cópia da Ata do Resultado das Eleições de 2020 (ID 14448286). Vislumbra-se, portanto, a possível perda do objeto do presente recurso. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de cinco dias para esclarecer sobre a permanência do interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator